Tribunal: TJBA
Processo: 8014519-52.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014519-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA FALECIDA EM ATIVIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GERAL DAS VANTAGENS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de servidora pública estadual da área da saúde, falecida em 2012 quando em atividade, pleiteando a revisão do valor da pensão por morte com a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em 60% e do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em 14%, em observância ao princípio da paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pensionista de servidora pública que ingressou no serviço público em 10/08/1994, portanto antes da EC 41/2003, e faleceu em atividade em 2012, possui direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa; (ii) determinar se a CET e o ATS, nas percentagens pleiteadas, ostentam caráter geral capaz de ensejar sua extensão aos pensionistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso da servidora falecida no serviço público ocorreu em 10/08/1994, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, assegurando aos seus dependentes o direito à paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação anterior à referida emenda. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396), reconhece que às pensões derivadas de óbito de servidores enquadrados nas regras de transição é garantido o direito à paridade, devendo o benefício ser reajustado sempre que houver modificação da remuneração dos servidores em atividade. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), instituída pela Lei Estadual nº 6.932/96 e regulamentada pelo Decreto nº 5.601/96, foi estendida aos servidores da saúde de forma generalizada, caracterizando-se como vantagem de caráter geral que deve ser incorporada aos proventos dos inativos e pensionistas que fazem jus à paridade. 6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CET, quando concedida de forma generalizada e indiscriminada aos servidores da ativa, ostenta caráter geral e deve ser estendida aos inativos e pensionistas em observância ao princípio da paridade remuneratória. 7. O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) constitui vantagem de natureza pessoal e caráter alimentar, devida ao servidor que completa cinco anos de efetivo exercício, sendo calculado mediante acréscimo de 1% por anuênio sobre o salário, nos termos do art. 126 da Lei Estadual nº 12.578/2012. 8. O ATS é direito adquirido do servidor que, uma vez implementado, incorpora-se ao seu patrimônio jurídico e, consequentemente, aos proventos de aposentadoria e pensão, devendo compor a base de cálculo do benefício previdenciário nos percentuais efetivamente adquiridos pela servidora até a data de seu falecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014519-52.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOÃO DOS SANTOS SANTANA e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do presente mandado de segurança e conceder a segurança, nos termos do voto da relatora e do parecer do Ministério Público.